Tribunal: TJES
Processo: 0002673-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002673-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA BARREIROS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002673-56.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA BARREIROS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DEFINIDO NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003
E ARTIGO 244-B, DO ECRIAD -
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA Nº 231 DO STJ
E TEMA 158, DO STF
-
Recurso conhecido
E IMPROVIDO
.
1. Pedido de redução da pena, com a incidência da atenuante da confissão espontânea. Conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, e o Tema 158, do STF (repercussão geral), a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que, fixada a pena-base no mínimo legal, impossível computar a redução. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002673-56.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA BARREIROS DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ROBERTO COSTA BARREIROS DE MOURA
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado em razão da reincidência do réu, e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Em suas razões, postula a defesa a incidência da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento ao apelo.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela integral manutenção da sentença.

Uma vez que a materialidade e a autoria do crime não constituem objeto do recurso, passo diretamente par a análise do mérito recursal.

Como é de geral sabença, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de levar à fixação da sanção em
quantum
inferior ao mínimo previsto para o tipo penal. É o que ensina o professor Julio Fabbrini Mirabete:

Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo jurisprudência dominante, é a de que não podem elas servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar a aplicação abaixo do mínimo nem a de agravantes a acima do máximo.
Código Penal Interpretado, 2.ed., São Paulo: Atlas, 2001, pág 439.

O entendimento, aliás, se encontra pacificado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Acrescento, por fim, que essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral –
Tema 158
.

Isto posto, parece claro que com a fixação da pena-base no mínimo legal resta vedada a possibilidade de atenuação na segunda fase da dosagem da pena e ainda, eventual modificação do regime prisional imposto.

Ante o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, na forma da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.